Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DOCUMENTO FISCAL (DANFE) CONSIDERADO INIDÔNEO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ALEGADO ERRO. EMISSÃO TARDIA DE NOTA DE DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). Não há cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova oral cuja oitiva — no caso, do frentista responsável pelo preenchimento do documento fiscal — não se revela imprescindível à solução da controvérsia, notadamente porque a demanda se fundamenta essencialmente em prova documental e o referido empregado, por sua condição de subordinado à parte autora, poderia ser ouvido apenas como informante, o que evidencia sua limitada aptidão para infirmar o conjunto probatório já produzido pelo Fisco.
2. O auto de infração e a certidão de dívida ativa gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios no lançamento ou de irregularidade no procedimento administrativo. Desse modo, nas ações anulatórias, compete ao contribuinte o ônus de afastar a presunção relativa de legitimidade do ato fiscal.
3. No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não há erro material no DANFE impugnado, uma vez que a simples multiplicação entre a quantidade de litros e o valor unitário confirma a exatidão do valor lançado. A tese de que o frentista teria inserido dígitos indevidos revela-se pouco crível, especialmente diante da ausência de prova documental, técnica ou registro interno que corroborasse tal alegação antes da instauração do procedimento fiscal. Soma-se a isso a inexistência de qualquer providência tempestiva para correção do suposto equívoco, uma vez que a nota de devolução da mercadoria somente foi emitida meses depois, após a lavratura do Auto de Infração. Ademais, conforme apurado pelo Fisco, a própria Recorrente lançou a nota original em sua escrituração fiscal, admitindo-a em seus registros contábeis, conduta que enfraquece a versão de erro e afasta a alegada inexistência de circulação da mercadoria. Diante desse contexto, não há elementos aptos a desconstituir a presunção de legitimidade do lançamento tributário.
4. Acrescente-se que o art. 49, §4o, da Lei Distrital no 1.254/1996 estabelece que o documento fiscal é considerado inidôneo quando não observa as exigências e requisitos das normas tributárias, produzindo prova exclusivamente em favor do Fisco. Assim, a inidoneidade do documento não afasta a responsabilidade do contribuinte nem impede sua utilização para a apuração do fato gerador, da base de cálculo e, consequentemente, para o devido lançamento do crédito tributário.
5. Ao consignar no DANFE volume típico de operação comercial destinada ao Distrito Federal, sem exigir do adquirente contribuinte o Documento de Identificação Fiscal (DIF), a Apelante compromete a regularidade da escrituração fiscal atribuída ao substituído e inviabiliza a adequada apuração de diferenças tributárias pelo Fisco distrital no âmbito da sistemática do ICMS. Tal conduta, além de criar obstáculos à atividade fiscalizatória, favorece práticas de sonegação por parte dos adquirentes no DF, justificando a lavratura do auto de infração.
6. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.